Tribunal: TJBA
Processo: 8011344-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011344-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: OLIMPIA PEREZ DOMINGUEZ FILHA Advogado(s):MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. As operadoras de plano de saúde possuem o dever de custear a internação de segurado portador de obesidade mórbida em clínica especializada em emagrecimento, com finalidade terapêutica, conforme prescrição médica. Porque é possível identificar e quantificar o proveito econômico obtido pela apelada com a ação, correspondendo aos valores desembolsados pelo apelante para custear o tratamento concedido, não há se falar em alteração da base de cálculo dos honorários. Recurso desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos apelação cível nº. 8011344-52.2022.805.0001, em que figura como apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelada OLÍMPIA PEREZ DOMINGUEZ FILHA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.